Tribunal: STF
Processo: RHC 260684
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rosenildo Brau Guimarães, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 985.423/ES.



    O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, consumado e tentado, com base no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi baseada exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, sem provas suficientes de autoria e materialidade. 



    3. A questão subsidiária em discussão é se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria. 



    5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido.” (eDOC 46)



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, IV c/ art. 14, II, ambos do Código Penal). (eDOC 7)



    Alegando a inexistência de indícios mínimos de autoria, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento. (eDOC 6).



    O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 32). O agravo remental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 46)



    Nesta Corte (eDOC 56), o recorrente reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz que “foi submetido a ser julgado perante o Tribunal do Júri diante de testemunhos indiretos e produzidos em fase extrajudicial.” (p. 2)



    Enfatiza que a vítima, quando ouvida em juízo, não o reconheceu como o autor do crime.



    Por fim, afirma que deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima



    Requer, liminarmente, “a fim de suspender a sessão de julgamento designada para o dia 22/07/2025 até o julgamento final do presente recurso”. No mérito, busca a defesa o provimento do recurso, para despronunciar o recorrente.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pronúncia com base nos seguintes fundamentos, em síntese:



    “A pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos (fls. 20-22): 



    [...] No caso em tela, a materialidade dos delitos de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 07/09-verso dos autos físico, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 37 dos autos físicos e da prova testemunhal constante nos autos. 



    Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo. 



    Nesse particular, destaco que, embora em juízo a vítima Petrio Bazon tenha mudado sua versão dos fatos, afirmando que não reconheceu nenhum dos atiradores no local, em esfera investigativa, declarou que: 



    “[...] perguntado ao declarante se reconheceu os autores do crime, este alega ter reconhecido somente um deles; que perguntado ao declarante se conhece ROSENILDO BRAU GUIMARÃES vulgo “NIDA”, este alega que sim e que este é um dos autores do crime; “[...] que no dia do fato, por volta das 22h, o declarante estava junto com MAXWELL quando foram surpreendidos por 03 (três) elementos no beco que dá acesso a casa onde moravam; que somente estavam o declarante e MAXWELL; que um dos elementos, o declarante prontamente reconheceu como sendo ROSENILDO BRAU vulgo “NIDA” e este estava armado com uma pistola; [...] que NIDA mandou o declarante ficar quetinho momento em que o declarante virou as costas e saiu correndo; que MAXWELL também correu mas foi alvejado por vários disparos de arma de fogo efetuados pelos 03 (três) elementos; [...]; que o declarante acredita que também atiraram em sua direção mas não conseguiram alvejá-lo [...].” 



    Em juízo, Maria da Juda Pinto da Silva se manifestou no seguinte sentido, conforme transcrito na sentença primeva: 



    “QUE Maxwell estava morando com Petrios; QUE Maxwell foi assassinado perto do local onde estava residindo com Petrios; QUE Maxwell e Petrios já tiveram envolvimento com o tráfico de drogas; QUE seriam três indivíduos da região do “Pó do Shell” que executaram o crime; QUE Petrios lhe ligou após o crime e disse “da Juda desculpa aí, vieram me matar e mataram Maxwell”; QUE Petrios lhe falou que os autores foram indivíduos do “Pó do Shell”; QUE Petrios não citou nome, mas apontou indivíduo de alcunha “Nida” como autor do crime; QUE Petrios conseguiu empreender fuga no momento do crime, ao contrário de seu filho Maxwell; QUE Petrios lhe disse que a motivação do crime foi uma rixa antiga por conta da morte de um rapaz; QUE lhe falaram que os autores do crime estavam no local com um veículo modelo Siena de cor preta; QUE antes mesmo da declarante chegar ao local dos fatos após a morte de seu filho, Petrios lhe ligou e passou todas as informações; QUE Petrios citou o apelido do denunciado, “Nida”; [...] QUE Petrios lhe ligou aproximadamente vinte minutos após a consumação dos fatos e lhe passou todas as informações; QUE Petrios citou três apelidos na ligação, apontando aos autores dos fatos; QUE recorda-se que Petrios citou o apelido do denunciado, “Nida”; QUE sua filha encontrou no aplicativo “facebook” o denunciado; QUE Petrios lhe disse que era o alvo dos fatos.” 



    Corroborando, a testemunha Alexsandro Estevão Nascimento, em sua oitiva em esfera policial, às fls. 38/39 dos autos físicos, foi categórico ao afirmar que: 



    “[...] o autor do homicídio praticado contra a pessoa de MAXUEL PINTO DE SOUZA no dia 31/03/2015, no bairro Interlagos foi a pessoa de ROSENILDO, uma pessoa de alcunha “PG” (Que mora no beco de Ângela), que o motivo foi que no momento do crime MAXUEL estava em companhia de uma pessoa cujo o DECLARANTE não sabe declinar o nome; Que em um tempo pretérito, a pessoa que o DECLARANTE não sabe declinar o nome, atirou na pessoa de alcunha “KURUMIN” ( ROGÉRIO BONES BAROSA irmão de Ângela/que reside no quintal de Ângela); Que NIDA E PG foram até o bairro Interlagos com o objetivo de executar essa pessoa desconhecida; Que ao chegar no local eles ficaram aguardando a chegada da pessoa desconhecida; Que MAXUEL PINTO DE SOUZA foi o primeiro a adentrar no beco; Que NIDA abordou MAXUEL apontando a arma para ele, e aguardando a pessoa desconhecida chegar; Que a pessoa desconhecida, ao chegar no local avistou o fato, e conseguiu fugir; Que então, NIDA e PG executaram MAXUEL que já estava dominado; Que a arma usada no crime foi uma pistola 9 mm; Que o DECLARANTE soube de todos os detalhes do fato pelas próprias pessoas acima citadas; Que as pessoas acima andam pelo bairro portando as armas acima citadas [...].” 



    Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do acusado Rosenildo Brau Guimarães, ora recorrente, na prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade consumada, perpetrado contra a vítima Maxwell Pinto de Souza, e do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, em face da vítima Petrios Bazoni. 



    Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, bem como a mudança de versão pela vítima sobrevivente ao ser ouvida em juízo, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.



    [...] Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia. 



    Assim, em que pese a existência de duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento, sendo uma no sentido de que o apelante Rosenildo Brau Guimarães seria um dos autores dos crimes, e a outra versão no sentido de que os autores do crime não foram reconhecidos, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 



    Ainda, quanto à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, isso é, que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não deve prosperar. [...] (grifei) 



    Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal do Júri. 



    Não se pode esquecer, em especial, que "há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia" (fl. 22, grifei). 



    E que, "quanto à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, isso é, que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não deve prosperar" (fl. 22, grifei). 



    Como se observa do acórdão, a vítima, ainda que tenha (por qualquer motivo não mencionado) mudado a sua versão dos fatos em juízo, teve as suas declarações em juízo corroboradas por testemunho de pessoa que ouviu a sua versão dos fatos cerca de apenas 20 min após a consumação do delito.



    [...]



    Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente. 



    Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, "d", da Constituição Federal).



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que as instâncias pretéritas, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. Portanto, a decisão está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 



    No tangente ao afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, transcrevo o seguinte trecho do acórdão ora recorrido:



    “Em relação ao decote da majorante supostamente imputada, a moldura fática do acórdão impugnado indicava haver motivos suficientes a, em tese, se pronunciar pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Vejamos (fls. 25-26): 



    [...] Por sua vez, em relação ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 



    [...] Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou /impossibilitou a defesa do ofendido, vez que as vítimas foram surpreendidas de inopino pelo acusado e mais dois agentes no beco em que dava acesso à casa na qual moravam. 



    Assim, estando o reconhecimento de tal qualificadora fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão. 



    Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Rosenildo Brau Guimarães foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. [...] (grifei) 



    Nesse contexto, não há como se considerar que ela seria manifestamente infundada. 



    Como pontuado no ato coator, o Tribunal de origem entendeu haver elementos suficientes para indicar a autoria. Veja-se a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. 



    2. A exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Precedentes: HC 160.698, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019; HC 143.337, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018; e HC 125.433, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015. 3. 



    O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. In casu, o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo regimental desprovido.” (RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020)



    Como demonstrado, a fundamentação para os indícios de autoria e da referida qualificadora é satisfatória. Não há constrangimento ilegal aparente.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente